Tribunal: TJMT
Processo: 1005156-08.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005156-08.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ELIAS ALVES FEITOSA - CPF: 383.430.611-87 (EMBARGANTE), FRANCISCO CARLOS DE ARRUDA - CPF: 177.337.231-91 (EMBARGANTE), FREDERICO CORREA LIMA LOPES - CPF: 011.567.121-81 (EMBARGANTE), RAIMUNDO AMANCIO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 405.837.081-53 (EMBARGANTE), WALDILEY ALENCAR TAQUES DO VALLE JUNIOR - CPF: 710.119.511-34 (EMBARGANTE), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VÍCIO E OMISSÃO – VERIFICADOS – OFENSA A COISA JULGADA VERIFICADA - EMBARGOS ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Levando em consideração a existência de vício e omissão, necessário se faz o acolhimento dos Embargos Declaratórios para dar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, o que deve ocorrer somente mediante o ajuizamento de ação específica, qual seja, ação Rescisória, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020).

A sentença e acórdão transitado em julgado, cria-se a expectativa para o credor de que o devedor cumprirá com a obrigação reconhecida no título judicial, e que não haverá rediscussão de matérias pertinentes à causa principal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
FRANCISCO CARLOS DE ARRUDA E OUTROS
, contra o Acórdão proferido por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade desproveu o Agravo de Instrumento, interposto contra a r. decisão que determinou a realização de perícia contábil para aferir o percentual de URV na fase de cumprimento de sentença.

Inconformado, a parte Agravante, ora Embargante, sustenta em sede de Embargos de Declaração (id. 127275151), que este Colegiado não levou em consideração que na fase de conhecimento, o entendimento foi de que os Embargantes fazem jus ao percentual de 11,98% e não há determinação de que fosse realizada perícia em fase de execução para apurar o percentual devido.

Contrarrazões (id. 129298232).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, em razão da ausência de interesse público ou social capaz de justificar tal intervenção, com base no art. 178 do CPC/2015.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante relatado anteriormente, os presentes embargos visam reformar o Acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, no Agravo de Instrumento registrado sob o nº 1005156-08.2019.8.11.0000, que, por unanimidade desproveu o Agravo de Instrumento, interposto pela parte Embargante.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No presente caso, vislumbra-se que realmente houve a ocorrência de vícios e omissões no Acórdão atacado, conforme será devidamente explicitado a seguir.

Denota-se dos autos que a
Ação de Cumprimento de Sentença, nº
44884-52.2016.811.0041
, proposta por FRANCISCO CARLOS DE ARRUDA e OUTROS,
originou-se
da Ação de Cobrança nº 46354- 26.2013.811.0041 – Código 842254, proposta pela Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso, em face do Estado de Mato Grosso, ambos em trâmite pela Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

Consta que, o Juízo singular ao analisar os pedidos da Ação de Cobrança de nº 46354- 26.2013.811.0041 – código 842254, proferiu sentença ao (id. 7299965), nos seguintes termos: (parte dispositiva)

[...] Pelo exposto e por tudo o mais que dos autos consta ACOLHO O PEDIDO formulado pelos Requerentes, para condenar o Requerido ESTADO DE MATO GROSSO, a incorporar à remuneração dos Requerentes, o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período [...]. (Código: 842254 Processo nº 46354-26.2013.811.0041 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT). [...]

Os autos, foram remetidos a esta Instância para o Reexame Necessário da sentença, que foi julgado por decisão Monocrática (id. 7402763):

[...] Desse modo, a sentença merece retificação, tão somente no que se refere à correção monetária, mantendo, de consequência, inalterados os demais pontos do sentencial sob reexame. Ante o exposto, com fundamento no artigo 557, do Código de Processo Civil, RETIFICO PARCIALMENTE a sentença sob reexame, tão somente no tange ao índice de correção monetária para que o índice a ser utilizado seja o IPCA. Transitado em julgado, remetam-se os autos à Comarca de origem. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de julho de 2015. Des. Márcio VIDAL, Relator.

Ato contínuo, os Autores propuseram o cumprimento de sentença na ação coletiva, solicitando a incorporação do percentual de 11,98%, na remuneração dos Requerentes. Pelo Juízo
a quo
, foi determinado a intimação do Estado de Mato Grosso, para apresentar manifestação, sendo proferida decisão, determinando a realização de perícia contábil, com a finalidade de apurar o percentual devido, ou se já houve a devida incorporação, ora pretendida.

A decisão proferida pelo Juízo singular na ação de Cumprimento de Sentença, ficou assim consignada:

“Analisando detidamente os autos, revejo o meu posicionamento anteriormente adotado, para perfilhar do mesmo entendimento adotado pela instância revisora, em cotejo com vários arestos do STJ, de que em casos tais, “a prescrição atinge somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nas relações jurídicas de trato sucessivo, quando a Fazenda Pública não tiver negado o próprio direito pleiteado”. Nesse mesmo aspecto, concluo também que “nas ações que tratam de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV, conquanto seja vedada a compensação de perdas salariais com reajustes determinados por lei superveniente, cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrentes de reestruturação na carreira dos servidores” (AgInt no REsp 1559028/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 1TM T., 28.08.2017), bem como que “a existência de eventual prejuízo com a conversão o de Cruzeiro Real para URV ou efetiva defasagem remuneração devida aos servidores públicos devem ser apurados em liquidação de sentença (REsp 1741664/MT). Pois bem. Na hipótese, e malgrado os documentos carreados pelas partes, entendo não ser possível decidir a liquidação de plano. Consequentemente, verifica-se que há necessidade de realização de perícia contábil, com a finalidade de se apurar o percentual devido, ou se já houve a devida incorporação, ora pretendida. Dessa forma, para realização da perícia contábil, nomeio e empresa MEDIAPE, mediação, arbitragem, administração judicial e perícias. Anoto que o cálculo deverá apurar eventual perda salarial decorrente da conversão de Cruzeiro real para URV, nos termos da sentença e /ou acórdão. [...]”

A hipótese se trata de cumprimento de sentença em ação relativa à pretensão de implantação de possível diferença de vencimentos, diante de suposta perda de percentual de 11,98%, decorrente da implantação da Unidade de Referência de Valor - URV, nos idos de 1994.

Como se observa, a sentença proferida nos autos
originário
já transitou em julgado, inclusive, a decisão Monocrática do Relator proferida em sede de Remessa Necessária.

A sentença que se executa, é clara no sentido de acolher o pedido formulado pelos Requerentes, a fim de fazer integrar o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, com as diferenças a serem apuradas em liquidação
.

E, aí está a razão dos Agravantes, ora Embargantes. Isso porque, a sentença de mérito, bem como o acórdão transitado em julgado, só podem ser desconstituídos mediante o ajuizamento de ação específica, qual seja, a ação rescisória, desde que proposta no prazo decadencial pertinente, o que não se verifica na hipótese.

Nesse sentido é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. URV. DECISÃO QUE DETERMINA A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO, INCLUSIVE COM RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% AOS VENCIMENTOS DO AUTOR, DEVENDO A DIFERENÇA SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIR A DECISÃO DE MÉRITO TRANSITADA EM JULGADO O QUE DEVE OCORRER MEDIANTE O AJUIZAMENTO DE AÇÃO ESPECÍFICA, QUAL SEJA, A AÇÃO RESCISÓRIA, DESDE QUE PROPOSTA NO PRAZO DECADENCIAL PERTINENTE, O QUE NÃO SE VERIFICA NA HIPÓTESE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO QUE DEVE OCORRER SOMENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES PRETÉRITOS, APÓS A IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL APONTADO NO DISPOSITIVO DO JULGADO, NÃO SE VERIFICANDO QUALQUER ÓBICE AO SEU CUMPRIMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO PARA REFORMAR A PARCIALMENTE A DECISÃO A FIM DE QUE SEJA IMPLEMENTADO O VALOR DE 11,98% AOS VENCIMENTOS DOS AGRAVANTES, DEVENDO O RESTANTE DAS DIFERENÇAS SER AFERIDO EM LIQUIDAÇÃO, NA FORMA DETERMINADA PELA SENTENÇA. (TJ-RJ - AI: 00010125420178190000 – Relator: GUARACI DE CAMPOS VIANNA – Data de Julgamento: 21/3/2017 - Data de Publicação: 23/3/2017).

E ainda:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)"(RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/6/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 4/8/2020).

No caso dos autos, contudo, a modificação do índice no percentual de 11,98%, (onze vírgula noventa e oito por cento), na fase de liquidação da sentença, estabelecido em decisão transitada em julgado, constitui inegável ofensa à coisa julgada.

Isso, porque a decisão, objeto da execução transitou em julgado em 1º-6-2015, e o acórdão em 26-8-2015, não tendo havido insurgência à época contra o percentual do índice de aplicação da URV, qual seja, 11,98%. Portanto, quando a sentença transita em julgado, cria-se a expectativa para o credor de que o devedor cumprirá com a obrigação reconhecida no título judicial, e que não haverá rediscussão de matérias pertinentes à causa principal.

Assim, impedir ou suspender a execução do título judicial, não sendo por meio de recurso próprio, e dentro do prazo estabelecido, geraria uma insegurança jurídica no processo, prejudicando a parte que teve o direito reconhecido em sentença transitada em julgado, além de estabelecer uma vantagem para o devedor que ficou sujeito ao julgado, em que pese a oportunidade de recursos que pôde manejar a fim de ver seu direito confirmado ou o direito alheio afastado.

Em que pesem as ponderações, importante consignar que, este Relator não desconhece as diferentes interpretações que já se moldou sobre o tema, e que, atualmente, compartilha do entendimento quanto a necessidade de realização de perícia para aferição do direito invocado. Contudo, ocorre que, não pode pretender o executado a reversão da decisão que transitou em julgado por essa via.

A exemplo, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça, em situação idêntica, decorrente da mesma sentença executada:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –CUMPRIMENTODE SENTENÇA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA IMPLANTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% A TÍTULO DE URV –

SENTENÇA E ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO - INCORPORAÇÃO SALARIAL E HOMOLOGAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU A IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 11,98% AOS VENCIMENTOS DO AUTOR – IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIR A DECISÃO DE MÉRITO TRANSITADA EM JULGADO O QUE DEVE OCORRER MEDIANTE O AJUIZAMENTO DE AÇÃO ESPECÍFICA – AÇÃO RESCISÓRIA
– PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA - LIQUIDAÇÃO QUE DEVE OCORRER SOMENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES PRETÉRITOS, APÓS A IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL APONTADO NO DISPOSITIVO DO JULGADO - RECURSO PROVIDO.

1. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, o que deve ocorrer somente mediante o ajuizamento de ação específica, qual seja, ação Rescisória, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020)

2. A sentença e acórdão transitado em julgado, cria-se a expectativa para o credor de que o devedor cumprirá com a obrigação reconhecida no título judicial, e que não haverá rediscussão de matérias pertinentes à causa principal.
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1005147-46.2019.8.11.0000 -
Relatora
Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Desse modo, já tendo ocorrido o trânsito em julgado, não se vislumbra qualquer óbice à interpretação imediata da porcentagem determinada no dispositivo, devendo a liquidação ocorrer tão somente quanto aos valores pretéritos, como determinado na sentença dos autos originário.

Assim, com essas considerações, tem-se que o presente declaratório merece ser acolhido para dar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para, sanando a omissão e contradição existente no julgado,
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar parcialmente a decisão recorrida a fim de que seja implementado o valor de 11,98% aos vencimentos dos Agravantes-Embargantes, devendo o restante das diferenças ser aferido em liquidação, na forma determinada pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022